Tribunal: TJSP
Processo: 2164441-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória de urgência – Ato da chefe do executivo municipal que revogou portaria concessiva de aposentadoria de servidora pública municipal - Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade do ato, com o consequente restabelecimento do pagamento dos proventos - Deferimento na origem – Questão de fundo complexa, que envolve a definição da responsabilidade pelo

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória de urgência – Ato da chefe do executivo municipal que revogou portaria concessiva de aposentadoria de servidora pública municipal - Pretensão ao reconhecimento da ilegalidade do ato, com o consequente restabelecimento do pagamento dos proventos - Deferimento na origem – Questão de fundo complexa, que envolve a definição da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios previdenciários no município – Presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência – Necessidade de se adequar a decisão, todavia, para excluir limitação à incidência da multa-diária - Decisão agravada reformada em parte – Recurso provido, em parte